Tribunal: STF
Processo: Rcl 52291
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação constitucional. Reclamação julgada parcialmente procedente. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade internas ao acórdão embargado. Teses que devem se desenvolver pelos meios processuais ordinários e respectivos graus. Embargos de declaração rejeitados.



    1. A análise da presente reclamação com paradigma no Tema nº 1.075 da Repercussão Geral é orientada pelo teor da decisão reclamada, a qual recusou a aplicação da tese de observância obrigatória nos autos do Processo nº 0010911-07.2021.5.03.0138 com fundamento na parte final do § 1º do art. 55 do CPC.



    2. O juízo de parcial procedência do pedido formulado na reclamação “para cassar o ato reclamado, determinando que a autoridade reclamada profira outra decisão, à luz do julgado nestes autos, em observância à tese do Tema nº 1.075 da RG” é adequado à matéria decidida pela autoridade reclamada e, assim delimitada, passível de conhecimento pelo STF em sede reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 1.075 da RG.



    3. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração rejeitados.